Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN. INFERTILIDADE EM DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CUSTEIO PELA OPERADORA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1.Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2.O art. 35-F, da Lei no 9.656/98, prevê que a assistência à saúde fornecida pelas operadoras de saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde do beneficiário.
3.A criopreservação objetiva a atenuação dos efeitos colaterais da quimioterapia, não sendo razoável a recusa do plano de saúde em custear o procedimento quando prescrito pelo médico responsável.
4.A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos médico-hospitalares necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
5.Apelo provido.